Tribunal: TJSP
Processo: 1009265-31.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento – A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação entre as partes, em que intervêm as partes embargantes, sociedade empresária e os seus intervenientes garantidores, não está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento – A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação entre as partes, em que intervêm as partes embargantes, sociedade empresária e os seus intervenientes garantidores, não está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque, além de previsão contratual expressa, clara e precisa, que a autoriza, a taxa de juros remuneratórios anual pactuada é superior ao duodécuplo da mensal.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Período da normalidade - Lícita a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato de empréstimo, porquanto não há a discrepância substancial entre a taxa exigida pela instituição financeira em relação àquelas praticadas pelo mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão.
PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – Inexistência da cobrança de juros remuneratórios no período da inadimplência, conforme demonstrativo de débito que instruiu a execução.
EXCESSO DE EXECUÇÃO E INDÉBITO – Ausente exigência de quantia superior à devida, de rigor, a rejeição da alegação de excesso de execução e de compensação de indébito, sendo, a propósito, também descabida à repetição de indébito, em sede de embargos à execução, que não ostentam a natureza de ação condenatória.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no 1009265-31.2018.8.26.0405
Registro: 2020.0000292051
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009265-31.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes CRIATIVA
GERENCIAMENTO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA, LUCIANO CAMARGO
(JUSTIÇA GRATUITA) e LILIANI PEREIRA DE OLIVEIRA CAMARGO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-31.2018.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO no 35562
Apelação no 1009265-31.2018.8.26.0405
Comarca: Osasco 4a Vara Cível
Apelantes: Liliani Pereira de Oliveira Camargo (Justiça Gratuita) e Outros
Apelado: Banco Bradesco S/A
PROCESSO Rejeição da preliminar de não conhecimento A
apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do
CPC/2015.
CONTRATO BANCÁRIO Relação entre as partes, em que
intervêm as partes embargantes, sociedade empresária e os seus
intervenientes garantidores, não está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Lícita a exigência de juros
capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque, além de
previsão contratual expressa, clara e precisa, que a autoriza, a taxa
de juros remuneratórios anual pactuada é superior ao duodécuplo
da mensal.
JUROS REMUNERATÓRIOS Período da normalidade - Lícita a
taxa de juros remuneratórios prevista no contrato de empréstimo,
porquanto não há a discrepância substancial entre a taxa exigida
pela instituição financeira em relação àquelas praticadas pelo
mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância
esta que afasta a aplicação do instituto da lesão.
PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA Inexistência da cobrança de
juros remuneratórios no período da inadimplência, conforme
demonstrativo de débito que instruiu a execução.
EXCESSO DE EXECUÇÃO E INDÉBITO Ausente exigência
de quantia superior à devida, de rigor, a rejeição da alegação de
excesso de execução e de compensação de indébito, sendo, a
propósito, também descabida à repetição de indébito, em sede de
embargos à execução, que não ostentam a natureza de ação
condenatória.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 190/195, acrescenta-se que
os embargos foram julgados nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, julgo
IMPROCEDENTES os embargos à execução e extingo o presente processo com resolução
de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil e condeno os
embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, §2o, do Novo Código de
Processo Civil, observada a gratuidade processual.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-31.2018.8.26.0405 -Voto no
3
Apelação das partes embargantes (fls. 197/214) sustentando:
(a) a incidência do CDC; (b) a ilegalidade da capitalização de juros; (c) a abusividade na
cobrança da taxa de juros remuneratórios, em percentual superior a taxa média de mercado;
e (d) a ilicitude da taxa de juros remuneratórios exigida no período da inadimplência,
“definida futuramente pelo Banco”.
O recurso foi processado, com resposta da parte apelada (fls.
217/242), pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso, em razão da não
observância do disposto no art. 1.010, II, do CPC/2015 e, no mérito, pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
1. Trata-se de embargos do devedor à execução, lastreada no
“Contrato de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro no 008.367.520” (fls.
49/54), objetivando o pagamento da quantia de R$86.957,24, para 02.03.2017 (fls. 55).
Os embargos foram julgados improcedentes, em parte, nos
termos supra.
2. A pretensão recursal da parte embargante é que o recurso
seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os
embargos.
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação
das partes embargantes.
A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do
CPC/2015, inclusive o do respectivo inciso II, visto que faz expressa referência à r.
sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido.
Ademais, a mera repetição, em sede de apelação, dos
argumentos apresentados na inicial, não implica o não conhecimento do recurso, se suas
razões forem pertinentes ao que foi decidido na sentença recorrida.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ constante do julgado
extraído do respectivo site, para caso análogo, cuja ementa ora se transcreve:
“APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC. MESMOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA
CONTESTAÇÃO. 1. A reprodução na apelação das razões já deduzidas na
contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente
quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela
reforma da sentença. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido” (STJ-4a Turma, REsp
742027/PR, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 13/09/2005, DJ 26.09.2005 p. 402, o
destaque não consta do original).
4. A relação contratual entre as partes, em que intervêm as
partes embargantes, sociedade empresária e os seus intervenientes garantidores, não está
subordinada ao CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-31.2018.8.26.0405 -Voto no
4
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
“Tratando-se de financiamento obtido por empresário,
destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não se podendo qualificá-
lo, portanto, como destinatário final, inexistente é a pretendida relação de consumo.
Inaplicação no caso do Código de Defesa do Consumidor. Recurso especial não
conhecido." (REsp 218.505/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 14.02.2000).
Disto decorre que a relação jurídica entre as partes, objeto da
ação, em que intervêm as partes embargantes, sociedade empresária e os seus
intervenientes garantidores, não é de consumo, visto que tem como destinação ao
incremento da atividade negocial da empresa contratante.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:
“Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das
partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de
rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe
as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito
Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão de
contratos bancários para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das
cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e abusivas, sem que
isso, por si só, implique na nulidade do contrato.
5. Admissível a revisão de contratos bancários quitados ou
novados, mesmo em embargos à execução.
Neste sentido, a orientação da Súmula e os julgados do Eg.
STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis de revisão judicial, ainda
que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode validar obrigações
nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS, rel. Min. Castro Filho, v.u., j.
20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do Eg. STJ); (b) “É possível a revisão
judicial dos contratos, ainda que quitados ou novados. Agravo improvido”. (AgRg nos
EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel. Min. Castro Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A
renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d)
“Direito Civil e Processual Civil. Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor.
Execução. Instrumento de confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos.
Possibilidade. - É possível, na via dos embargos do devedor, a revisão da relação negocial
que originou o instrumento de confissão de dívida. - A devolução do processo para
reexame não vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando justificativa legal,
obstar o recurso por motivo diverso. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp
552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 18/05/2004, DJ 31/05/2004 p. 305, conforme
site do Eg. STJ).
6. Aplicam-se à cédula de crédito bancário, título de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-31.2018.8.26.0405 -Voto no
5
contratual, atualmente regida pela LF 10.931/2004, antecedidas pelas MPs 1.925/99,
2.065/2000 e 2.160/2001, as mesmas orientações relativas aos contratos bancários de
mútuo comuns, no que concerne aos juros remuneratórios, capitalização de juros e demais
encargos.
Neste sentido, a orientação de: (a) Fran Martins: “A Medida
Provisória Original no 1.925, de 14.10.1999, posteriormente substituída pela Medida
Provisória no 2.160-25, de 23.08.2001, e atualmente regida pela Lei no 10.931, de
02.08.2004, deu origem ao título de crédito denominado cédula de crédito bancário.”
(“Títulos de Crédito”, 14a ed., Forense, 2008, RJ, p. 495, item no 187, o destaque não
consta do original); (b) Arnaldo Rizzardo: “A Medida Provisória no 2.160-25, de
23.08.2001, atualmente substituída pela Lei no 10.931, de 02.08.2004, introduziu a Cédula
de Crédito Bancário, constituindo mais um título de crédito contratual, a par dos já
existentes. Tem o caráter de título e crédito e de garantia, podendo, porém, conter somente
a primeira qualidade.” (“Títulos de Crédito”, 1a ed., 2a tir., Saraiva, 2006, SP, p. 306); e (c)
dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (c.1) “Primeiramente, a questão da
taxa de juros já se encontra pacificada nesta Corte, sendo certo que, ao mútuo
bancário comum, aqui representado por "Cédula de Crédito Bancário Operação de
Mútuo" (fl. 182), não se aplica a limitação dos juros em 12% ao ano, prevista no
Decreto no 22.626/33.” (STJ, REsp 961.380, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.
21.08.2007, DJ 06.09.2007, destaque não consta do original); (c.2) “ (...)no tocante à
comissão de permanência, aplica-se à cédula de crédito bancário a jurisprudência
firme desta Corte relativa ao mútuo bancário comum” (STJ 3a T, REsp 647580/RS,
rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 14.12.2004, DJ 18.04.2005 destaque não
consta do original); (c.3) “A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas
instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor
(STJ - Súmula no 297). Nessa linha, os juros podem ser abusivos se destoarem da taxa
média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no
entanto, depende de prova in concreto - circunstância não demonstrada no caso dos autos.
In casu, a capitalização mensal dos juros é admitida nos termos do artigo 28, § 1o,
inciso I, da Lei 10.931, de 2004.” (REsp 994460/MS, rel. Min. Ari Pargendler, data da
publicação: 07/12/2007, o destaque não consta do original); e (c.4) “A capitalização dos
juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a
autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de
crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69),
bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes
do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). Nesse sentido, o REsp 602.068/RS, Rel. MIN.
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 21.3.05, da colenda Segunda Seção. Ressalte-se,
ainda, que esta Corte, no julgamento do REsp 890.460/RS, Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, DJ 18.2.08, pronunciou-se no sentido de que a referida
Medida Provisória prevalece frente ao artigo 591 do Código Civil, face à sua
especialidade. Assim, no presente caso, admite-se a capitalização mensal dos juros na
cédula de crédito bancário firmada pelas partes.” (REsp 942073/RS, rel. Min. Sidnei
Beneti, data da publicação: 14/12/2010, o destaque não consta do original).
7. Quanto à admissibilidade da capitalização de juros
remuneratórios e do emprego da Tabela Price, ao limite da taxa de juros remuneratórios, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-31.2018.8.26.0405 -Voto no
6
legalidade do IOF, do seguro do bem e/ou de proteção financeira, das despesas e tarifas
bancárias (TAC, TEC, tarifa de cadastro, serviços de terceiro, registro de contrato, tarifa de
avaliação do bem, comissão do correspondente bancário e pré-gravame), e da comissão de
permanência, no que concerne aos contratos bancários, adota-se a orientação das súmulas e
dos julgados extraídos do site do Eg. STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP
n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539/STJ).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada. (Súmula 541/STJ)
Quanto à necessidade de expressa previsão contratual para a
cobrança de juros capitalizados, em qualquer periodicidade, adota-se a mais recente
orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1388972 SC, em
08.02.2017, relatado pelo Min. Marco Buzzi, efetivado nos termos do art. 1.036, do
CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos,
que se reproduz: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
- ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A
ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA
BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de
juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa
pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da
premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo
capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de
matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera
recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos,
verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora
insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada
a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como
verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual
seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da
quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento,
em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula
322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5
Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a
quo. (...) “Portanto, inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz
respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício, ou
seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do capital
emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte final do referido
dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em inúmeros diplomas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-31.2018.8.26.0405 -Voto no
7
normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral, anual), e não é pela
circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será automaticamente devida pelo
tomador do empréstimo em qualquer dessas modalidades.”(o destaque não consta do
original).
Quanto à licitude da capitalização de juros, no período da
normalidade, em razão do emprego da Tabela Price, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns sem abranger
os contratos celebrados sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação : (a) ementa:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados
ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles
passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento
pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora
quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte
e, nessa extensão, provido.” e (b) trecho: “No caso concreto em exame no REsp. 973.827-
RS, o valor do financiamento foi de R$ 7.076,02 (R$ 6.980,00 mais R$ 96,02 do IOF),
com taxa mensal de 3,16000% e taxa anual efetiva de 45,25664% expressamente
consignadas no contrato (conforme consta do acórdão recorrido). O pagamento foi
acordado em 36 prestações fixas e iguais (fato incontroverso afirmado na inicial e na
contestação), estabelecidas no contrato no valor de R$ 331,83, o que indica que o
método de amortização adotado foi a Tabela Price, cuja característica é,
precisamente, possibilitar o pagamento de prestações iguais de amortização e juros,
ficando quitada a dívida com o pagamento da última prestação. O esquema abaixo
simula a evolução das prestações, mês a mês, em situação de adimplemento contratual: (...)
Verifica-se, do esquema acima, que os juros sempre incidem sobre o saldo devedor do mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-31.2018.8.26.0405 -Voto no
8
anterior, não havendo incorporação de juros ao capital. Por exemplo: ao final do primeiro
mês, sobre o valor inicial de R$ 7.076,02 x 3,16% a.m, temos juros de R$ 223,60. Como a
prestação foi de R$ 331,89, a diferença, R$ 108,29 foi amortizada na dívida, resultando em
saldo devedor de R$ 6.967,73. Ao final do 2o mês, sobre o capital (saldo devedor do mês
anterior), R$ 6.967,73, incidiram juros de 3,16% a.m no valor de R$ 220,18, sendo
amortizado o valor de R$ 111,71. Novamente os juros incidiram apenas sobre o capital e,
assim, sucessivamente, o valor da quota de juros foi decrescendo e o da amortização
aumentando, até que, na 36a prestação (R$ 10,17 de juros e R$ 321,73 de amortização,
perfazendo a prestação fixa de R$ 331,89), foi quitada integralmente a dívida. A
capitalização de juros somente ocorrerá, no caso concreto em exame, em face do
inadimplemento do devedor, se o credor fizer incidir novos juros remuneratórios
sobre o valor dos juros vencidos e não pagos (embutidos estes nas prestações não
pagas no vencimento). Diversamente, em contratos de longa duração, em que as
prestações são contratualmente sujeitas a índice de correção diferente do índice
adotado para a correção monetária do saldo devedor, como é o caso dos contratos de
financiamento habitacional celebrados no âmbito do sistema financeiro da habitação,
é frequente a situação em que o valor da prestação mensal deixa, ao longo do
contrato, de ser suficiente para o pagamento dos juros do período. (...) Não me
parece, data maxima vênia, favorável aos direitos do consumidor, ao princípio da
transparência e à segurança jurídica, proscrever a Tabela Price, método amplamente
adotado, há séculos, no mercado brasileiro e mundial, substituindo-a por fórmula
desconhecida, insatisfatória, conforme reconhecido pelos esforçados autores que a
conceberam, em nome de interpretação meramente literal e assistemática da Lei de
Usura. (...)” (STJ-2a Seção, REsp 973827/RS, rel. p/Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti,
v.u., j. 08/08/2012, o destaque não consta do original).
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382/STJ).
“Nos
contratos
bancários,
na
impossibilidade
de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou
pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado,
divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o devedor. (Súmula 530/STJ)
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. (...) II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) (...) Devem ser decotadas as disposições de
ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se
no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor,
não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-31.2018.8.26.0405 -Voto no
9
hipótese.” (STJ-2a Seção, REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008,
DJe 10/03/2009, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos
de mútuos bancários comuns sem abranger as “Cédulas de Crédito Rural, Industrial,
Bancária e Comercial; os contratos celebrados por cooperativas de crédito, os que se
incluem sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito
a crédito consignado”, cf. site do Eg. STJ).
“ORIENTAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II -
JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão
recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de
mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.” (STJ-2a Seção, REsp 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/05/2010, DJe
19/05/2010, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, conforme site do Eg.
STJ).
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(Súmula 566/STJ)
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é
válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (Súmula 565/STJ)
Nesse
sentido,
a
orientação
do
julgado
conforme
procedimento previsto para os recursos repetitivos, no âmbito do Eg. STJ, para os efeitos
do art. 543-C, do CPC/1973, extraído do site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento
e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos
bancários comuns, no que concerne à legalidade da cobrança das referidas tarifas nestes
contratos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA
PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência não
pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
(enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo ou de
contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do
erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-31.2018.8.26.0405 -Voto no
10
4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho
Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços
bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo
CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à
cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não
intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a
cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a
norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados
ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a
transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da
vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não
foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos
que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos
posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,
portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos
de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8. Permanece
legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de
"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança
ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo
ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010,
com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais. 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos
contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência
da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as
partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.” (2a Seção, REsp 1255573/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 28/08/2013,
o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-31.2018.8.26.0405 -Voto no
11
Quanto à cobrança de tarifas, é de se observar a data do
contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus
respectivos valores, conforme orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“RECLAMAÇÃO.
RESOLUÇÃO
N.
12/2009-STJ.
TARIFAS
BANCÁRIAS.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O RITO DO
ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN. RECLAMAÇÃO
PROCEDENTE. 1. Reclamação disciplinada na Resolução n. 12/2009-STJ, destinada a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do
julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de
Processo Civil, no caso, o REsp 1.251.331/RS. 2. Conforme estabelecido no REsp n.
1.251.331/RS, o exame da legalidade das tarifas bancárias deve partir da observância
da legislação, notadamente as resoluções das autoridades monetárias vigentes à época
de cada contrato questionado. Deve-se verificar a data do contrato bancário; a
legislação de regência do pacto, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de
mercado. 3. Se assinado até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN
2.303/1996. Salvo as exceções nela previstas (serviços descritos como básicos), os
serviços efetivamente contratados e prestados podiam ser cobrados. A TAC e a TEC,
porque não proibidas pela legislação de regência, podiam ser validamente pactuadas,
ressalvado abuso a ser verificado caso a caso, de forma fundamentada em parâmetros
do mesmo segmento de mercado. 4. Se assinado a partir de 30.4.2008, o contrato rege-
se pela Resolução CMN 3.518/2007 e, posteriormente, tem-se a Resolução CMN
3.919/2010. Somente passaram a ser passíveis de cobrança os serviços prioritários
definidos pelas autoridades monetárias. A TAC e a TEC não integram a lista de
tarifas permitidas. A Tarifa de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser
cobrada apenas no início do relacionamento com o cliente. As restrições à cobrança
por serviços de terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n. 3.954-CMN, de
24.2.2011. 5. Hipótese em que a sentença, confirmada pelo acórdão reclamado, julgou em
conjunto diversos processos, contra diferentes instituições financeiras, sem considerar a
data em que assinado cada contrato, sem levar em conta os termos dos contratos, os valores
cobrados em cada caso e sem sequer especificar as tarifas em cada um deles questionadas e
nem esclarecer porque tabelado o valor de R$ 900,00 para a somatória das tarifas e serviço
de terceiros em todos eles. 6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa
contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente
prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá ser
invalidada em caso de "abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não
bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado."7. Anulação do processo desde a genérica sentença, para que outra seja
proferida, com a descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a decisão -
fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp 1.251.331/RS, acima sumariadas -
acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na inicial. Deve,
necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a resolução de regência, as
tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus respectivos valores, em
comparação com os cobrados pelas instituições financeiras congêneres, no mesmo
seguimento de mercado (financiamento de veículos), para cada tipo de serviço. 8.
Reclamação procedente.” (2a Seção, Rcl 14696/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j.
26/03/2014, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-31.2018.8.26.0405 -Voto no
12
Quanto à cobrança das despesas e tarifas de serviços de
terceiros, avaliação de bem, registro de contrato e comissão do correspondente bancário,
adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1578553/SP, em 28.11.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz: (a) a ementa: “RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (o destaque não consta do original); e (b)
parte do voto: “(...) Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto. Relembre-
se que as tarifas/despesas questionadas nos presentes autos, são as seguintes: (a) serviço
prestado pela revenda e acesso a cotações: R$ 1.888,40; (b) registro do contrato/gravame:
R$ 87,17; e (c) tarifa de avaliação do veículo usado: R$ 195,00. A cobrança pelos serviços
prestados pela revenda corresponde à comissão do correspondente bancário. Como o
contrato foi celebrado antes de 25/02/2011 (marco temporal estabelecido neste voto), a
cobrança por essa despesa seria válida, não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente
no caso dos autos, uma vez que o valor da comissão da revenda corresponde a quase 1/10
do valor do financiamento (8,6%, precisamente). Por sua vez, a cobrança pelo registro do
contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois documento de fl. 24,
juntado pela próprio consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão de
trânsito, passando a constar no documento do veículo. Assim, à míngua de
controvérsia acerca da abusividade do valor cobrado, é de se manter a validade dessa
cobrança. Por fim, quanto à tarifa de avaliação do bem, foi acostado aos autos o laudo
de avaliação (fl. 110), estando provada a efetiva prestação do serviço, sendo cabível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-31.2018.8.26.0405 -Voto no
13
portanto, a cobrança. (...)” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
No tocante à contratação de seguro do bem e/ou de proteção
financeira e à cobrança da despesa e tarifa de pré-gravame, adotam-se as mais recentes
teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do REsp 1.639.259/SP, em
12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do art.
1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, no que concerne a essas questões: “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...).” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original).
Quanto à comissão de permanência, além das Súmulas do Eg.
STJ a seguir transcritas, passa-se a adotar as seguintes orientações dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ, aplicáveis aos contratos assinados anteriormente à vigência da
Resolução CMN 4.558/17, de 23.02.2017: (a) Súmula 30/STJ: “A comissão de
permanência e a correção monetária são inacumuláveis”; (b) Súmula 294/STJ: “Não é
potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”; (c)
Súmula 296/STJ: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”; (d) Súmula
472/STJ: “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”; (e) “DIREITO
COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES.
DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os
partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No
que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua
prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é
válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento
da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato,
ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros
moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor
da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos
encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-31.2018.8.26.0405 -Voto no
14
contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado
nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil
brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional,
somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido.” (STJ-2a Seção, REsp 1058114/RS, rel. p/Acórdão João Otávio de
Noronha, v.u., j. 12/08/2009, DJe 16/11/2010, julgamento este que “para os efeitos do art.
543-C do CPC, a cláusula da comissão de permanência foi considerada válida,
vencida a Sra. Ministra Relatora”, o destaque não consta do original); (f) “EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE DE
COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS
MORATÓRIOS. - É admitida a cobrança da comissão de permanência em caso de
inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma
exclusiva ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios
ou correção monetária e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de
juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa
contratual (REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07)
Agravo Regimental improvido EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL.” (STJ-2a Seção, AgRg nos EDcl nos EREsp
833711/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 25/11/2009, DJe 02/12/2009, conforme site do
Eg. STJ); (g) “DECISÃO O objeto litigioso diz respeito aos encargos exigíveis em contrato
de empréstimo bancário tomado por pessoa física. As razões do recurso especial atacam o
acórdão proferido pelo tribunal a quo quanto à exigibilidade da comissão de permanência.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 863.887, RS,
consolidou o entendimento de que a comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, à taxa média de mercado, nunca superiores àquela
contratada para o empréstimo, os juros moratórios e a multa contratual; daí ser
impossível a sua cobrança cumulada com juros de mora e multa contratual, sob pena
de incorrer em bis in idem. Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe
provimento para declarar que, a partir do vencimento, o devedor responderá
exclusivamente pela comissão de permanência (assim entendidos os juros
remuneratórios à taxa média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o
empréstimo + juros de mora + multa contratual).” (Ag 1122616/RS, rel. Min. Ari
Pargendler, data da publicação: 08/06/2010, o destaque não consta do original); e (g) “
RECURSO
ESPECIAL
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - OMISSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO - NÃO OCORRÊNCIA ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC -
AFASTAMENTO DA MULTA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ - COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA
COM OS DEMAIS ENCARGOS DA MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
REMUNERATÓRIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO (...) Busca
o recorrente a reforma do v. acórdão, alegando, preliminarmente, negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista a existência de omissão no julgado recorrido. No mérito, aduz,
em síntese, que a comissão de permanência foi pactuada entre partes, sendo, portanto,
devida até o efetivo recebimento do seu crédito, além dos encargos da mora. Requer, ainda,
o afastamento da multa (fls. 152/168). É o relatório. O recurso merece prosperar, em
parte. Com efeito. (...) No que diz respeito à comissão de permanência, é assente, nesta
Corte, que os encargos contratuais previstos para o período de inadimplência são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-31.2018.8.26.0405 -Voto no
15
devidos até o efetivo adimplemento da dívida, mesmo após o ajuizamento de eventual
ação de execução. Nesse sentido, confira-se: "Contrato de financiamento. Juros,
capitalização, comissão de permanência. Precedentes da Corte. 1. A Corte já assentou: a)
ao mútuo bancário, em regra, não se aplica a limitação dos juros em 12% ao ano; b) não é
autorizada a capitalização dos juros, salvo expressa autorização por lei específica; c) é
possível a cobrança da comissão de permanência até o efetivo pagamento da dívida, desde
que não cumulada com a correção monetária. 2. Recurso especial conhecido e provido, em
parte." (REsp 226.815/RS, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira
Turma, DJ 12/06/2000). E ainda: Ag 899.305/PR, Relator Ministro Antônio de Pádua
Ribeiro, Quarta Turma, DJ 01/08/2007. Assim sendo, amparado no artigo 557, § 1o-A, do
CPC, dá-se parcial provimento ao recurso especial para determinar que a comissão de
permanência seja devida até o efetivo adimplemento da dívida, porém não cumulada
com encargos da mora, juros remuneratórios e correção monetária. Publique-se.
Intimem-se.” (REsp 1093702/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da publicação:
20/04/2009, o destaque não consta do original).
8. Os juros remuneratórios podem ser exigidos até a data do
efetivo pagamento da dívida, quando excluída a incidência da comissão de permanência,
no período de inadimplência, à taxa medida de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil, limitada ao percentual contratado.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site do
Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE
AGRAVO
REGIMENTAL.
SUSPENSÃO
DO
EXPEDIENTE
FORENSE.
POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO
FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. (...) 3. É cabível a discussão, em sede de ação
revisional, do contrato e de suas cláusulas a fim de serem afastadas eventuais ilegalidades.
4. Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado,
sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida. 5. Agravo
regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe provimento.” (STJ-3a Turma, AgRg no AREsp 408287/SP, rel. Min.
João Otávio de Noronha, v.u., j. 08/05/2014, DJe 27/05/2014, o destaque não consta do
original); e (b) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA
DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE. NÃO EXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DE EMPRÉSTIMO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
COMPENSAÇÃO. ENUNCIADOS 296 E 306 DA SÚMULA DO STJ. 1. Os embargos de
declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura
existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2.
Excluída a comissão de permanência, os juros remuneratórios, nos termos do
enunciado 296 da Súmula do STJ, são devidos até o efetivo pagamento da dívida. 3.
Havendo sucumbência recíproca, o valor dos honorários advocatícios deverá ser
compensado, a teor do disposto no verbete sumular 306 do STJ. 4. Embargos de declaração
recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (STJ-4a Turma, EDcl no
REsp 615047/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 03/05/2012, DJe 09/05/2012, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-31.2018.8.26.0405 -Voto no
16
destaque não consta do original).
9. Caracterizada a cobrança abusiva, de rigor, a compensação
do indébito, no valor equivalente, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença,
sendo descabida à repetição de indébito, em sede de embargos à execução.
“Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de
crédito em conta-corrente, não se exige prova do erro” (Súmula 322/STJ).
“Admite-se
a
compensação/repetição
do
indébito,
independentemente da prova de que o pagamento tenha sido realizado por erro, com
o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do banco em detrimento do devedor.
Precedentes” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 876620/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
01/03/2007, DJ 19.03.2007 p. 350, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original).
Como os embargos à execução visam à declaração de
ineficácia ou desconstituição do título executivo ou de atos de execução, sendo incabível o
acolhimento de pedido condenatório, o qual deve ser deduzido em ação própria. Neste
sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
CAMBIÁRIO
(CHEQUE).
RECONHECIMENTO
DA
PRÁTICA DE USURA. SENTENÇA COM CONTEÚDO CONDENATÓRIO. NÃO
CABIMENTO. 1. Os embargos à execução não ostentam natureza de ação
condenatória, pois têm por escopo desconstituir a relação processual executiva ou
impugnar a eficácia do título que instrumentaliza a execução. 2. "Segundo a boa
doutrina, os embargos têm o caráter de ação pela qual o devedor formula uma
pretensão consistente na anulação da execução ou no desfazimento ou restrição da
eficácia do título executivo. Trata-se, portanto, de ação constitutiva, visto destinar-se
à desconstituição da relação processual da execução ou da eficácia do título
executivo". (REsp 279.064/SC, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta
Turma, DJ de 05/03/2001, p. 174) 3. À míngua de insurgência da parte recorrida e em
observância dos princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum
quantum appellatum, impõe-se o acolhimento da irresignação, tão somente para
afastar a condenação do recorrente à restituição do valor principal do mútuo,
ressalvada à parte contrária a sua cobrança em ação própria. 4. Recurso especial
conhecido e provido. DECISÃO (...) É o relatório. DECIDO. 2. Os embargos à execução
não ostentam natureza de ação condenatória, pois têm por escopo a desconstituir a
relação processual executiva ou impugnar a eficácia do título que instrumentaliza a
execução. Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona: Sua natureza jurídica é
a de ação de cognição incidental de caráter constitutivo, conexa à execução por
estabelecer, como ensina Chiovenda, uma "relação de causalidade entre a solução do
incidente e o êxito da execução". Não são os embargos uma simples resistência
passiva como é a contestação no processo de conhecimento. Só aparentemente podem
ter tidos como resposta do devedor ao pedido do credor. Na verdade, o embargante
toma uma posição ativa ou de ataque, exercitando contra o credor o direito de ação à
procura de uma sentença que possa extinguir o processo ou desconstituir a eficácia do
título executivo. Por visar a desconstituição da relação jurídica líquida e certa
retratada no título é que se diz que os embargos são uma ação constitutiva, uma nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-31.2018.8.26.0405 -Voto no
17
relação processual, em que o devedor é o autor e o credor o réu. (in Curso de direito
processual civil: processo de execução e cumprimento da sentença, processo cautelar e
tutela de urgência. 5o v. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 431) Fredie Didier Júnior,
por seu turno, aponta: Há quem defenda que os embargos à execução consistem
numa ação declaratória, pois seu pedido imediato seria sempre declaratório. Por sua
vez, há os que entendem serem os embargos uma ação constitutiva. E, finalmente,
desponta o entendimento segundo o qual a sentença dos embargos tem conteúdo
variável, podendo ser declaratório ou constitutiva, a depender do seu fundamento e
dos termos do pedido formulado. [...] O certo é que os embargos não ostentam a
natureza de ação condenatória. Realmente, o embargante - ressalvado o pedido
relativo aos custos do processo e aos honorários de advogado - não postula a
condenação do embargado. Se o executado tiver um crédito em face do exeqüente, ou
o cobra em outra demanda, ou alega, em seus embargos, a compensação, a fim de
demonstrar a extinção da obrigação e requerer a declaração de inexistência de
relação jurídica. Não é pelos embargos que o executado promove cobrança judicial de
eventual crédito que tenha em face do exeqüente. (in Curso de Direito Processual
Civil: execução. 5o v. Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 341-342) Com efeito, uma vez
que os embargos à execução objetivam desconstituir a relação jurídica ou a própria
eficácia do título, ante a sua natureza constitutiva, ou declaratória para parte da
doutrina, certo é que não têm cunho condenatório, salvo em relação às custas
processuais e honorários advocatícios, cabíveis por se tratar de ação autônoma. Nesse
sentido, os seguintes precedentes: (...) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CPC,
ART.
20,
§
4.o.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. I - Os embargos à
execução, julgados procedentes, têm natureza constitutiva, e não condenatória, pelo
que o arbitramento dos honorários advocatícios deve ocorrer na forma prevista no §
4.o do art. 20 do CPC. Isso não significa critério subjetivo, mas fixação justa, com
observância das alíneas a, b e c do § 3.o do art. 20, sem, contudo, se vincular aos
percentuais ali estabelecidos. II - Divergência jurisprudencial não estabelecida. III -
Recurso especial não conhecido. (REsp 330.295/CE, Rel. Ministro Antônio de Pádua
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/09/2004, DJ de 22/11/2004, p. 330)
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EMBARGOS DO
DEVEDOR.
NATUREZA
JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4o, CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DOUTRINA.
PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I - Segundo a boa
doutrina, os embargos têm o caráter de ação pela qual o devedor formula uma
pretensão consistente na anulação da execução ou no desfazimento ou restrição da
eficácia do título executivo. Trata-se, portanto, de ação constitutiva, visto destinar-se
à desconstituição da relação processual da execução ou da eficácia do título
executivo". II - Na linha do sistema vigente, acolhidos os embargos do devedor, incide
a regra do § 4o do art. 20, CPC. III - A questão relacionada com o quantum dos
honorários advocatícios está normalmente envolta com os fatos da causa, pelo que,
em princípio, inapreciável no âmbito do recurso especial. Cuidando-se, no entanto, de
questões de direito ou quando a estipulação feita nas instâncias ordinárias desborda
dos critérios estipulados em lei, seja porque se distanciam do juízo de equidade, seja
porque desatendem aos limites previstos, a Turma tem conhecido dos apelos visando
à alteração do quantitativo escolhido, para elevá-los ou reduzi-los. IV - Na espécie, os
critérios legais recomendam a majoração da verba honorária. (REsp 279.064/SC, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-31.2018.8.26.0405 -Voto no
18
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2000, DJ de
05/03/2001, p. 174) Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença, mantida pelo
Tribunal de origem, traz em seu bojo disposições de caráter constitutivo-negativa
(extinção da execução com base nos arts. 267, inciso IV, 586, 618, inciso I, do CPC) e
condenatória (condenação do exequente-embargado à devolução em dobro da
quantia paga a mais a título de juros e do executado-embargante à restituição do
valor principal do mútuo, ambos corrigidos monetariamente). Dessa forma, muito
embora a celeridade processual se imponha como um imperativo ao julgador, não
pode o magistrado julgar parcialmente procedente os embargos e extinguir a
execução, em virtude da inexigibilidade dos títulos carreados aos autos, mas na
mesma sentença impor condenação às partes dos valores trazidos nos referidos
títulos. Ainda que os embargos à execução sejam dotados de certa dose de cognição,
como já ressaltado, a sentença proferida no seu julgamento não tem cunho
condenatório, não podendo ser utilizado como substituto da necessária ação
ordinária. No caso, afirmado que os títulos apresentados à execução extrajudicial não
conferem ao exequente direito executório, eventuais direitos decorrentes do negócio
celebrado entre as partes deverão ser buscados nas vias processuais próprias, não
podendo ser impostos quando do julgamento dos embargos à execução. Assim, à
míngua de insurgência da parte exequente-embargada e em observância dos
princípios non reformatio in pejus e tantum devolutum quantum appellatum, impõe-
se o acolhimento da irresignação tão somente para afastar a condenação do executado-
embargante à restituição do valor principal do mútuo, ressalvada à parte contrária a
sua cobrança em ação própria. 3. Ante o exposto, com base no art. 557, § 1o-A, do
Código de Processo Civil, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento a fim de
afastar a condenação do recorrente à restituição do valor principal do mútuo, fixada
na sentença dos embargos à execução, ressalvada a possibilidade de sua cobrança em
ação própria.” (REsp 955326/RN, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação:
16/10/2012, o destaque não consta do original).
10. Na espécie, as partes celebraram cédula de crédito
bancário, operação de capital de giro no 008367520 (fls. 49/54), que não foi celebrada sob a
égide do Sistema Financeiro da Habitação, em 25.08.2014, com valor total do crédito de
R$80.000,00, a ser pago em 36 parcelas mensais fixas de R$3.775,05, com taxa de juros de
3,2% ao mês e 45,89% ao ano e previsão de “periodicidade capitalização diária” (fls. 50,
quadro “II Características da Operação”).
Verifica-se, assim, que existe na cédula de crédito bancário,
além de previsão contratual expressa, clara e precisa, que autoriza a capitalização de juros
em periodicidade inferior à anual, a taxa de juros remuneratórios anual superior é ao
duodécuplo da mensal avençada.
Na espécie, de acordo com a parte autora (fls. 27), em
operações da mesma modalidade, a taxa média de mercado praticada era de 1,67583% ao
mês, à época da contratação.
O simples fato da taxa contratada de 3,2% corresponder a
1,79 (=3,2: 1,67583) vezes à taxa média de mercado não basta, por si só, para demonstrar a
abusividade da taxa contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-31.2018.8.26.0405 -Voto no
19
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: “(...) A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações
prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado.
Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio,
ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na
medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem
dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do
universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de
um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos
sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é,
para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a
variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de
04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de
20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ
de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é
estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa
média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial,
mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os
juros contratados foram ou não abusivos.” (STJ-2a Seção, REsp 1061530/RS, rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009, julgamento para efeitos do art. 543-C, do
CPC, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
Quanto aos encargos de inadimplência, o contrato prevê, em
sua cláusula 4, a cobrança de: “b.1) enquanto perdurar o inadimplemento, a taxa
remuneratória prevista nesta Cédula será substituída pela Taxa de Remuneração

Operações em Atraso, vigente à época, divulgada no “site” do Credor, na Internet, no
endereço www.bradesco.com.br e na Tabela de Tarifas fixada nas agências do Credor; b.2)
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o principal
acrescido dos encargos previstos nas alíneas anteriores; b.3) multa de 2% (dois por cento)
sobre o total devido e b.4) despesas de cobrança, ressalvado o mesmo direito em favor da
Emitente, inclusive honorários advocatícios extrajudiciais de 10% (dez por cento) sobre o
valor do saldo devedor” (fls. 52)
Conforme se verifica do demonstrativo de débito, que
instruiu a execução, sobre o valor da parcela vencida e não paga, foram cobrados, apenas e
tão somente, os seguintes encargos: (a) correção monetária pelo INPC IBGE, (b) juros de
mora simples de 12% a.a. e (c) multa de 2% (fls. 55).
Da simples leitura do demonstrativo supra mencionado,
verifica-se que, no período de inadimplência, a parte credora: (a) não efetuou a cobrança da
comissão de permanência e nem de juros remuneratórios; e (b) optou pela cobrança da
dívida com incidência, apenas e tão somente, de juros moratórios, correção monetária e
multa.
11. Com base nas premissas supra, aplicadas ao caso dos
autos, reconhece-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-31.2018.8.26.0405 -Voto no
20
(a) lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade
inferior à anual, porque, além de previsão contratual expressa, clara e precisa, que a
autoriza, a taxa de juros remuneratórios anual pactuada é superior ao duodécuplo da
mensal;
(b) lícita a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato
de empréstimo, porquanto não há a discrepância substancial entre a taxa exigida pela
instituição financeira em relação àquelas praticadas pelo mercado, na mesma praça e época
da contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão;
(c) inexistência da cobrança de juros remuneratórios no
período da inadimplência, conforme o demonstrativo de débito de fls. 55/58, que instruiu a
execução; e
(d) ausente exigência de quantia superior à devida, de rigor, a
rejeição da alegação de excesso de execução e de compensação de indébito, sendo, a
propósito, também descabida à repetição de indébito, em sede de embargos à execução,
que não ostentam a natureza de ação condenatória.
Disto decorre que improcedem as alegações da parte mutuária
de cobrança abusiva, impondo-se a manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes
os embargos opostos.
12. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 12% o valor da verba
honorária sucumbencial fixada pela r. sentença, percentual este que se mostra adequado, no
caso dos autos.
13. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária em razão da sucumbência recursal.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator